Tribunal: STF
Processo: RE 107009
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
ISS. SERVIÇOS PRESTADOS POR ASSOCIAÇÕES CIVIS RECREATIVAS A SEUS
SOCIOS OU A SEUS PROPRIOS EMPREGADOS: ESTACIONAMENTO E FISIOTERAPIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA: REPETIÇÃO DE INDEBITO.
A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., QUANTO A SERVIÇOS PRESTADOS POR
ASSOCIAÇÕES CIVIS RECREATIVAS, TEM-SE ORIENTADO NO SENTIDO DE QUE SE
TAIS EMPRESAS PRESTAM SERVIÇOS A TERCEIROS, OBTENDO LUCRO, NO  QUE
DIZ RESPEITO A TAIS SERVIÇOS INCIDE O ISS, POIS, SOB ESSE ASPECTO SE
EQUIPARA A EMPRESAS. SENDO, POREM, OS SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER
SEUS PROPRIOS SOCIOS, E MESMO A EMPREGADOS DA ENTIDADE, MAS COM
VISTAS A PROPRIA REALIZAÇÃO DE SUAS FINALIDADES, SEM OBJETIVO DE
LUCRO, NÃO HÁ INCIDENCIA DAQUELE TRIBUTO.
ASSIM, O SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO,
DESTINADO AOS PROPRIOS SOCIOS E OS DE FISIOTERAPIA TAMBÉM A ESTES
DESTINADOS E UTILIZADOS POR EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO, COM VISTAS A
PROPRIA FINALIDADE DESTA, SEM OBJETIVO DE LUCRO, NÃO ESTAO SUJEITOS
AO ISS.
PRECEDENTES.